Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714788-47.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EDILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA DESPACHO Baixo os autos em diligência. Trata-se de apelação cível em que se discute a correta atualização dos cálculos do PASEP. Na origem, trata-se de demanda ajuizada pela agravante visando à recomposição de valores supostamente pagos a menor em sua conta vinculada ao PASEP, sob o argumento de que houve erro no cálculo dos valores devidos e que a instituição financeira não aplicou os índices corretos de atualização monetária. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, verifico a existência de determinação de suspensão de todos os processos que tratem da controvérsia jurídica objeto do Tema 1.300 do STJ, oriundos dos REsp. ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931, a qual se refere à definição da parte que detém o ônus de comprovar a regularidade dos lançamentos a débito nas contas do PASEP. Veja-se: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 2162222 - PE (2024/0292186-1) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) Assim, em atendimento ao previsto no art. 10o do CPC, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a eventual suspensão do presente feito em razão da controvérsia tratada no Tema 1.300 do STJ, que definirá a responsabilidade probatória acerca da regularidade dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP. Após, retornem os autos conclusos para DECISÃO. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital